Tribunal: TJSP
Processo: 1014886-42.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Alienação fiduciária. Contrato de financiamento de veículo. Baixa e levantamento de gravame financeiro que recai sobre veículo. Regularização da propriedade do bem. Obrigatoriedade de emissão do documento do veículo DUT/CRV, no prazo máximo de trinta dias. Incumbência do adquirente ou proprietário do veículo. Dicção do § 1o do art.3oA da Portaria

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS. Alienação fiduciária. Contrato de financiamento de veículo. Baixa e levantamento de gravame financeiro que recai sobre veículo. Regularização da propriedade do bem. Obrigatoriedade de emissão do documento do veículo DUT/CRV, no prazo máximo de trinta dias. Incumbência do adquirente ou proprietário do veículo. Dicção do § 1o do art.3oA da Portaria Detran no 1.606/2005 e art.19, n° 2762/08 do mesmo dispositivo legal. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Cabe aos autores demonstrarem a ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.